Tribunal: TJES
Processo: 0034647-23.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034647-23.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: GUILHERMINA COELHO BARRETO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
PRESCRIÇÃO – DECENAL – INOCORRÊNCIA –
CONSUMIDOR –
REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE C ́REDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO – RESCISÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES FIXADA EM SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
“
C
onsiderando que a presente ação tem como propósito a revisão de cláusulas contratuais, em nítido exercício de direito pessoal, o prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme disposição do artigo 205, do Código Civil”

(TJES, Data: 20/Jun/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0017365-31.2017.8.08.0048, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Bancários).

2.
Consumidor que, em razão de falha no dever de informação, contrata cartão de crédito consignado quando pensa ter contratado empréstimo consignado, possui direito ao pleito de rescisão, sendo devida, ainda, a condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais.

3.
Acerca da devolução dos valores descontados – se de forma simples ou em dobro – entende o C. STJ que
“a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor”
(REsp n. 1.626.275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

4.
É bem verdade que tal entendimento fora parcialmente reformulado, sendo que, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em RESP 6763608/RS, a Corte Especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a aplicação da norma.

5.
Entretanto, os efeitos de tal entendimento foram modulados, de modo que tal compreensão somente deve ser aplicada aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em março de 2021.

6.
Na espécie, considerando que a r. sentença adotou esse entendimento, não há como acolher a pretensão recursal, devendo ser mantida a devolução em dobro dos valores descontados após 30/03/2021.

7.
Em sentença, fora deferida a medida liminar para determinar a suspensão dos descontos, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) para cada desconto indevido, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Destarte, forçoso reconhecer que a própria sentença limitou, por ora, a incidência das astreintes, não existindo, nesse ponto, interesse recursal por parte do apelante.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO PAN S/A

em face da r. sentença que, nos autos da
ação
revisional

ajuizada por
GUILHERMINA COELHO BARRETO,
acolheu em parte a pretensão autoral para:

1. declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado;

2. determinar a revisão do valor do débito, com a incidência de IOF nos termos antes pactuados e juros remuneratórios de 2,09%a.m e 28,17% a.a, respeitando-se a margem consignável da autora;

3. condenar a parte ré a restituir os valores indevidamente pagos, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir da referida data, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto;

4. condenar a ré ao pagamento de reparação por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)a ser corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

O banco apelante aduz, em breve síntese, que a pretensão autoral resta prescrita, uma vez que entre a data da formalização do contrato (05/06/2014) e da distribuição da ação (21/11/2018) decorreu prazo superior a 3 (três) anos.

Sustenta, ademais, que deve ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
, sendo legítimo e válido o contrato entabulado. Aponta que a parte apelada optou por utilizar o cartão.

Argumenta inexistir amparo para a fixação de danos morais ou, ao menos, o valor firmado deve ser minorado.

Sustenta inexistir dano material e ser descabida a devolução em dobro dos valores.

Aponta que o valor das astreintes deve ser limitado e, também, que o cômputo dos juros ocorra, exclusivamente, a partir do arbitramento decorrente da decisão.

Contrarrazões no id. 9700949 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034647-23.2018.8.08.0024

APELANTE: BANCO PAN S.A

APELADA: GUILHERMINA COELHO BARRETO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO PAN S/A

em face da r. sentença que, nos autos da
ação
revisional

ajuizada por
GUILHERMINA COELHO BARRETO,
acolheu em parte a pretensão autoral para:

1. declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado;

2. determinar a revisão do valor do débito, com a incidência de IOF nos termos antes pactuados e juros remuneratórios de 2,09%a.m e 28,17% a.a, respeitando-se a margem consignável da autora;

3. condenar a parte ré a restituir os valores indevidamente pagos, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir da referida data, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto;

4. condenar a ré ao pagamento de reparação por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)a ser corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

O banco apelante aduz, em breve síntese, que a pretensão autoral resta prescrita, uma vez que entre a data da formalização do contrato (05/06/2014) e da distribuição da ação (21/11/2018) decorreu prazo superior a 3 (três) anos.

Sustenta, ademais, que deve ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
, sendo legítimo e válido o contrato entabulado. Aponta que a parte apelada optou por utilizar o cartão.

Argumenta inexistir amparo para a fixação de danos morais ou, ao menos, o valor firmado deve ser minorado.

Sustenta inexistir dano material e ser descabida a devolução em dobro dos valores.

Aponta que o valor das astreintes deve ser limitado e, também, que o cômputo dos juros ocorra, exclusivamente, a partir do arbitramento decorrente da decisão.

Contrarrazões no id. 9700949 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, entende a jurisprudência que,
“c
onsiderando que a presente ação tem como propósito a revisão de cláusulas contratuais, em nítido exercício de direito pessoal, o prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme disposição do artigo 205, do Código Civil”

(TJES, Data: 20/Jun/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0017365-31.2017.8.08.0048, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Bancários).

Assim, considerando, como narrado pelo próprio apelante, que entre a data da formalização do contrato (05/06/2014) e da distribuição da ação (21/11/2018) não se passaram mais de dez anos, descabido o reconhecimento da prescrição.

No mérito propriamente dito, como consignado na r. sentença, a prova dos autos não atesta o efetivo envio do cartão de crédito para a autora e, ademais, as faturas acostadas aos autos não é possível vislumbrar a utilização do cartão pela ora apelada.

Dessa forma,
“
eventual validade da contratação como cartão de crédito consignado dependeria da prova de que a modalidade praticada era efetivamente de cartão de crédito, o que o banco não fez, não desonerando do seu dever probatório, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.”

Assim, guarda maior pertinência o argumento autoral no sentido de que acreditava estar contratando empréstimo consignado, uma vez que, como dito, não há prova acerca da utilização do cartão de crédito.

Desta maneira, correta a r. sentença ao determinar a rescisão do contrato.

Nesse sentido, cito:

(...) 2.
Consumidor que, em razão de falha no dever de informação, contrata cartão de crédito consignado quando pensa ter contratado empréstimo consignado. 3. Jurisprudência do e. STJ que é firme ao declarar a rescisão da contratação em hipóteses semelhantes ao caso concreto. 4. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a tal título
. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Maioria de votos. (TJES, Data: 04/Dec/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000122-85.2019.8.08.0054, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

Ademais, também correta a r. sentença ao fixar indenização a título de danos morais, conforme o precedente acima citado, uma vez que tal conduta – perpetrada pela instituição bancária – ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, estando, ainda, a quantia firmada de acordo com a jurisprudência deste Sodalício.

Acerca da devolução dos valores descontados – se de forma simples ou em dobro – entende o C. STJ que
“a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor”
(REsp n. 1.626.275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

É bem verdade que tal entendimento fora parcialmente reformulado, sendo que, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em RESP 6763608/RS, a Corte Especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a aplicação da norma.

Entretanto, os efeitos de tal entendimento foram modulados, de modo que tal compreensão somente deve ser aplicada aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em
março de 2021
.

Na espécie, considerando que a r. sentença adotou esse entendimento, não há como acolher a pretensão recursal, devendo ser mantida a devolução em dobro dos valores descontados após 30/03/2021.

Por fim, verifico que em sentença, fora deferida a medida liminar para determinar a suspensão dos descontos, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) para cada desconto indevido, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Destarte, forçoso reconhecer que a própria sentença limitou, por ora, a incidência das astreintes, não existindo, nesse ponto, interesse recursal por parte do apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento presencial do dia 04.02.2025:

Acompanho o E. Relator.